Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao devedor comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias.

2. Não basta que o devedor alegue que a penhora recaiu sobre a verba destinada ao pagamento da folha dos seus funcionários, pois é necessário comprovar a finalidade exclusiva da conta bancária.

3. Recurso conhecido e não provido.